Tribunal: TJMT
Processo: 0011987-32.2009.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011987-32.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BGM PRESTADORA DE SERVICOS S.A. - CNPJ: 17.352.667/0001-56 (APELADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), JAIR SANTOS ROCHA - CPF: 052.675.098-76 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ABANDONO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA SEM CONDENAÇÃO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ART. 85, § 2º, DO CPC – QUINZE POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Na hipótese de extinção do feito por abandono do autor, este arcará com os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios. Inteligência do art. 485, § 2º, do CPC.

Nas causas em que não há a condenação, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados com equidade, nos moldes do parágrafo 2º do artigo 85 do CPC, para bem remunerar o trabalho do profissional atuante na demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JAIR SANTOS ROCHA visando reformar a sentença de ID 225069652 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0011987-32.2009.8.11.0003, ajuizada por BMG PRESTADORA DE SERVIÇOS S. A., julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela instituição financeira autora. Não foram fixados honorários sucumbenciais.

Em suas razões de ID 225069654 o recorrente interpôs apelação, cujo objeto se restringe à fixação dos honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade e discorrendo sobre a conduta da parte autora no feito.

Requer a reforma da sentença, uma vez que entende estar demonstrado o imperativo legal previsto

nos artigos 485, inciso III, § 2º c/c 85, § 2º, do Código de Processo Civil e artigos 23 e 24, da Lei n. 8.906/94, para fixar os honorário
s
advocatícios
.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas no ID 225069656.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O inconformismo recursal merece prosperar, uma vez que o presente feito foi extinto por abandono da causa pelo autor e não há, no comando decisório, condenação da parte autora ao pagamento da verba honorária de sucumbência.

Como cediço, os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º do CPC,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Em razão de no presente feito não haver condenação, e o proveito econômico que a parte autora, ora apelada, pretendia obter é idêntico ao valor da causa, a remuneração do advogado deve ser fixada sobre o valor atualizado desta quantia.

Além disso, o referido montante adequa-se também à natureza e importância da causa, bem como ao lugar da prestação de serviço.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência ao apelante, na quantia correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, englobando-se neste valor os honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024